Tribunal: TJPA
Processo: 0813100-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813100-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813100-22.2023.8.14.0000

PACIENTE:
JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO

IMPETRANTE: ENDEL ELSON (
OAB/PA Nº 15.984)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA, SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA PACIENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LIMINAR CONCEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO PELO JUIZ CONVOCADO DR. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, NO DIA 19/08/2023. MANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACEITÁVEIS DE AUTORIA DELITIVA PARA FINS DE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. NESSE CONTEXTO, IMPERIOSO RECONHECER QUE A PRÁTICA DO CRIME MOTIVADOR DA PRISÃO PREVENTIVA POR PARTE DA PACIENTE DECORRE, POR ORA, DE MERA SUPOSIÇÃO POR PARTE DA OFENDIDA, CABENDO RESSALTAR QUE AINDA NÃO FOI OFERECIDA DENÚNCIA, O QUE CONFIGURA FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR VIOLAÇÃO DIRETA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF). NÃO SE PODE, PORTANTO, MANTER A PACIENTE ENCARCERADA INDEFINIDAMENTE ENQUANTO SE REALIZAM INVESTIGAÇÕES, E AINDA, COM BASE APENAS EM PRESUNÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME, QUE PODE, INCLUSIVE, ACABAR POR SER AFASTADA AO FINAL.

2.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – ACOMPANHANDO OS TERMOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
SUBSTITUINDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CAUTELAR DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 19/09/2023 e término no dia 21/09/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO
, objetivando a concessão da ordem sob a alegação de
desproporcionalidade e falta de motivação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pelo parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau em revogar a prisão preventiva pelo fato de não encontrar indícios suficientes de autoria delitiva que possam ensejar, neste caso, a imputação da prática delitiva do furto qualificado.

Relata o Impetrante (fls. 03/08, ID nº 15655700), em síntese, que a Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa, visto que as acusações contra si seriam caluniosas, tendo sido devidamente arquitetado pela suposta vítima, em conjunto com a Autoridade Policial, pois “segundo conversa com a acusada na Casa Penal” (sic), o Delegado que efetuou sua prisão é filho de uma amiga íntima da Sra. LÚCIA DE FÁTIMA, e inclusive o próprio delegado já teria frequentado a casa da suposta vítima em um evento de família.

Aduz que a investigação realizada pela Autoridade Policial seria duvidosa, tendo em vista que o Delegado de Polícia JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JÚNIOR pertence à Seccional de Icoarací – 1º RISP, e o suposto crime ocorreu na residência da Sra. LÚCIA DE FÁTIMA, no Bairro de Nazaré, residindo a mesma no Bairro do Telégrafo.

Alega que houve parcialidade nas investigações, motivo porque deve ser determinado através de ofício para DELEGACIA DE CRIMES FUNCIONAIS – DECRIF, a adoção de providências para apurar a conduta da Autoridade Policial, e esta possa esclarecer se é amigo íntimo da suposta vítima e qual o motivo de não ter procedido com a avocação do inquérito policial para o Bairro/Distrito competente.

Argumenta que a prisão preventiva e a busca domiciliar já estariam devidamente superadas e não persistiriam mais os motivos autorizadores, pois ausente informação de que algum objeto relatado na Ocorrência Policial tenha sido encontrado na posse da Paciente ou em seu imóvel.

Assevera, por fim, que a liberdade da Paciente não representa risco à ordem pública, pois trabalhou para a suposta vítima por aproximadamente 02 (dois) anos sem CTPS assinada, e só após apresentar problemas de saúde, veio ser acusada de um crime que não cometeu, justamente por não ter seus direitos trabalhistas amparados pela empregadora, que não honrava com suas verbas previdenciárias e demais obrigações impostas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da Paciente seja revogada, com ou sem aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão pelo Juiz Convocado Dr. Sergio Augusto de Andrade Lima, ao qual concedeu a liminar, revogando a prisão preventiva da acusada, mediante medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pela autoridade coatora, no dia 19/08/2023. (fls. 49/52, ID nº 156556876).

Recebidos os autos, solicitei informações a autoridade ora coatora (fl. 61, ID nº 15666999).

Às fls. 70/73 (ID nº 15746072), a Autoridade Coatora informou:

- Consta nos autos que a acusada trabalhava como empregada doméstica na residência da vítima Lúcia de Fátima Neves de Almeida, a qual, compareceu à Delegacia de Polícia a fim de comunicar a subtração de diversos objetos de sua residência, dentre os quais, joias, airpod e itens de colecionador (carros da marca Burago). Nesse contexto, foi instaurado inquérito policial por portaria para apuração do fato delituoso, tendo a autoridade policial pugnado pela decretação da prisão preventiva da acusada (que não foi encontrada para prestar depoimento na fase policial) e, ainda, pela expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência da investigada, tendo ambos os pedidos sido deferidos pelo Juízo da Vara Inquéritos nos autos da ação cautelar nº 0813748-60.2023.8.14.0401.

- A prisão preventiva foi devidamente efetivada em 19/07/2023, ao passo que até o presente momento ainda não foi colacionado aos autos o auto de busca e apreensão referente à medida cautelar acima mencionada.

- Após o encerramento do inquérito (ID.97765338 - Pág.21), os autos foram remetidos a este Juízo. A defesa da acusada, por intermédio da petição ID.98818511, postulou pela revogação do decreto prisional. Aberta vista ao Ministério Público, o parquet se manifestou através dos pareceres ID.98882070 e ID.98953536.

- Este Juízo, nos termos da fundamentação constante na decisão ID.98968121, indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva da acusada, pelas razões ali consignadas.

- Considerando o relato atinente ao suposto estado de saúde debilitado da acusada, foi determinada a expedição de ofício à casa penal, a fim de que fossem prestados à ré todos os cuidados médicos necessários. Por fim, em deferimento à cota ministerial, foi determinada a juntada aos autos do auto de busca e apreensão acima referido, com posterior remessa ao
parquet
para os fins de direito.

- Assim, o processo se encontra aguardando cumprimento de diligência e futura manifestação ministerial, notadamente no sentido de oferecer a denúncia, requisitar diligências complementares ou postular pelo arquivamento do inquérito policial.

Nessa Superior Instância
(fls. 147/152, ID nº 15907167)
,
o Procurador de Justiça através do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da ordem de Habeas Corpus, e na parte conhecida, por sua
CONCESSÃO PARCIAL
, a fim de que a prisão preventiva da Paciente JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO seja revogada, e aplicadas medidas cautelares diversas,
ex vi
do artigo 319, do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo a quo, que entenda como oportunas no curso da Ação Penal, confirmando, assim, a liminar anteriormente concedida.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental
merece
acolhida, conforme explanarei a seguir.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva em prol da paciente,
in verbis
:

“(...) O pleito foi indeferido pelo Juízo coator, conforme decisão de ID 98968121. O “fumus comissi delicti”, significa a fumaça do cometimento do delito, o qual, pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos a colação não se mostram devidamente comprovados, fato que levou o Ministério Público a requerer diligência, portanto, não viu a priori, indícios de autoria e prova da materialidade.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, pois, a princípio, não se mostram presentes indícios de autoria e materialidade do crime, fato que levou o Ministério Público a requerer diligencias, e não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, faz a paciente jus a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 316 e art. 319, ambos do CPP, razão pelo qual concedo a medida liminar para revogar a prisão preventiva da paciente JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO, brasileira, paraense, viúva, pensionista, empregada doméstica, com RG nº 3075915 SSP/Pa e CPF nº 665.846.042-6, atualmente custodiada no CRF, determinando:

a) a imediata expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente;

b) a APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, a serem fixadas pelo juízo a quo, que entenda como oportunas no curso da Ação Penal. (...)”.

Como bem salientado pela Defesa, o Ministério Público manifestou-se favorável a revogação da prisão preventiva, uma vez que as informações que constam passem a margem, até então, de indícios mínimos aceitáveis de autoria delitiva para fins de deflagração de ação penal.

Salientou que apesar da paciente ter antecedentes criminais pelo mesmo crime de furto, não se pode com base em conjecturas e suposições, imputar-se uma conduta delitiva sobre fatos diversos ainda que se possa ter uma convicção íntima ou pessoal. Não sendo encontrado indícios suficientes de autoria delitiva que possam ensejar, neste caso, a imputação da prática delitiva do furto qualificado diante do que fora apresentado.

Assim, em consulta aos autos de origem (processo nº 0814799-09.2023.8.14.0401), observa-se que até então sequer houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, tendo este se manifestado pela necessidade de diligências imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, o que foi acolhido pelo magistrado, que determinou a intimação da autoridade policial para cumpri-las no prazo de 05 dias, encontrando-se os autos atualmente nesse estágio.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que a prática do crime motivador da prisão preventiva por parte da Paciente decorre, por ora, de mera suposição por parte da ofendida, cabendo ressaltar que ainda não foi oferecida denúncia, o que configura flagrante constrangimento ilegal, por violação direta à garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Não se pode, portanto, manter a Paciente encarcerada indefinidamente enquanto se realizam investigações, e ainda, com base apenas em presunção da prática de crime, que pode, inclusive, acabar por ser afastada ao final.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa, por julgá-los prejudicados, em razão da concessão em definitivo da ordem, com a revogação da preventiva da paciente.

Por tais razões,
acompanho os termos da medida liminar anteriormente concedida em prol da paciente JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO, brasileira, paraense, viúva, pensionista, empregada doméstica, nascida em 18/06/1974, filha de Manoel Carlos Martins Torres e Tereza Lisboa Raiol, com RG nº 3075915 e CPF nº 665.846.042-6.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar da paciente por medidas cautelares a serem definidas pela autoridade coatora, salientando que n
ão há prejuízo de fixação de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como, que a violação dessas cautelares poderá importar o restabelecimento da prisão preventiva, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais gravosa.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém/PA, de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/09/2023